Tribunal: TJES
Processo: 5001710-10.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001710-10.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RICARDO DA SILVA HUEBRA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5001710-10.2024.8.08.0008

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: RICARDO DA SILVA HUEBRA, AMANDA ANTUNES NEIMEG

Advogados do(a) APELADO: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959, ROMILDO ALVES FERREIRA - ES27385, THIAGO GOMES BITTENCOURT - ES15609-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FRAUDE PROCESSUAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DIVORCIADA DO ACERVO PROBATÓRIO
EM RELAÇÃO À RÉ AMANDA
. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença do Tribunal do Júri que, acolhendo a deliberação dos jurados, condenou o réu RICARDO DA SILVA HUEBRA pelo crime de ocultação de cadáver (art. 211, do Código Penal) e o absolveu das imputações de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90), e absolveu a ré AMANDA ANTUNES NEIMEG dos crimes de coação no curso do processo (art. 344, do Código Penal) e fraude processual (art. 347, parágrafo único, do Código Penal). O apelo sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, conforme a alínea “d” do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal, é medida excepcional, cabível apenas quando o veredito não encontra apoio em absolutamente nenhuma prova, caracterizando-se como uma decisão arbitrária, em respeito à garantia constitucional da soberania dos veredictos.

4. É permitido aos jurados, em observância ao princípio da soberania dos veredictos, optar por uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, desde que a escolhida seja verossímil e encontre amparo em algum elemento de prova idôneo.

5. Em relação ao réu RICARDO DA SILVA HUEBRA, existem duas narrativas probatórias antagônicas: a da acusação, baseada principalmente em depoimento testemunhal na fase inquisitorial, e a da defesa, amparada pela confissão judicial do adolescente e de corréu, que assumem a autoria do homicídio e isentam o recorrido de participação. A escolha dos jurados pela versão defensiva, por possuir respaldo nos autos, não constitui decisão arbitrária.

6. No que tange à ré AMANDA ANTUNES NEIMEG, a decisão absolutória mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos, pois a tese acusatória de coação e fraude processual encontra forte amparo no depoimento detalhado e coerente da testemunha Kawan Ferreira da Costa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A anulação de decisão do Conselho de Sentença com base na alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal, ocorre somente quando o veredito é teratológico, arbitrário e totalmente divorciado do conjunto probatório.

Diante de duas versões plausíveis e com suporte probatório nos autos, a opção dos jurados por uma delas, no exercício da soberania dos veredictos, impede a cassação da decisão, ainda que a outra versão pareça mais robusta.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”; Código de Processo Penal, art. 593, inciso III, alínea “d”; Código Penal, arts. 121, § 2º, II e IV, 211, 344 e 347, parágrafo único; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC n. 741.692/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022; TJES, APCrim 0027784-76.2018.8.08.0048, Primeira Câmara Criminal, Relª. Des.ª Rachel Durão Correia Lima, Julgado em 01/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5001710-10.2024.8.08.0008

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: RICARDO DA SILVA HUEBRA, AMANDA ANTUNES NEIMEG

Advogados do(a) APELADO: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959, ROMILDO ALVES FERREIRA - ES27385, THIAGO GOMES BITTENCOURT - ES15609-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco (ID 12825169, pp. 23/27), por meio da qual, após deliberação do Conselho de Sentença, o réu RICARDO DA SILVA HUEBRA foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 211, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão e 111 (cento e onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e absolvido das imputações relativas aos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, II e IV, do Código Penal e 244-B, da Lei 8.069/90, enquanto a ré AMANDA ANTUNES NEIMEG foi absolvida da prática dos crimes dispostos nos artigos 344 e 347, parágrafo único, do Código Penal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais (ID 12825177) aduzindo, em síntese, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que existe acervo probatório suficiente para confirmação da autoria dos crimes imputados aos réus.

Diante da complexidade dos fatos, transcrevo a inicial acusatória, por meio da qual houve a narrativa de 06 fatos, vejamos:

“
[...]
1º FATO
No dia 27 de novembro de 2022, por volta das 05h; no Beco Salvador, Escadaria 07 de Setembro, Bairro Colina, em Barra de São Francisco/ES, os denunciados
RICARDO DA SILVA HUEBRA
e MICAEL PEREIRA MUNIZ, em concurso de pessoas com o adolescente SAMUEL JACKSON DE JESUS NEIMEG DE OLIVEIRA,
mataram a vítima EDUARDO SOARES QUIRINO, mediante disparos de arma de fogo, sendo causa eficiente de sua morte
.

No dia anterior aos fatos, por volta das 21h, a vítima estava na residência de ZILMA VALENTIM DA SILVA, de alcunha "XUXA", junto de sua genitora, ALIANDRA, e MARINA DE SOUZA fazendo o uso de drogas, quando o denunciado
RICARDO
chegou armado ao local procurando por sua droga, tendo sido informado que os entorpecentes que estavam consumindo não lhe pertenciam, pois os compraram de outra pessoa. Assim,
RICARDO
foi embora. Já no dia dos fatos, durante a madrugada, ainda enquanto faziam o uso de drogas, na casa de XUXA, a vítima ficou gritando "amanhã eu vou meter o pé com essa droga e pau no cu do chefe", referindo-se ao denunciado
RICARDO
. Posteriormente, MARINA se dirigiu à casa de VALDECI ANACLETO DA SILVA, de alcunha "XEXEL", onde
BEBE LEITE
chegou, acompanhado de outros indivíduos, novamente indagando acerca de suas drogas, tendo aquela informado a este que a vítima estava comentando sobre drogas na casa de XUXA, para onde se dirigiram. Já na residência de XUXA, o adolescente SAMUEL JACKSON DE JESUS NEIMECI DE OLIVEIRA, em concurso com os denunciados, efetuou, aproximadamente, 02 (dois) disparos de arma de fogo contra DUDU, matando-o, o que ocorreu em uma cadeira da sala e no banheiro, de modo que; posteriormente, o corpo foi retirado da casa, considerando que, conforme laudo de exame de local, são os locais de maior concentração de manchas de sangue, que seguiram um gotejamento no sentido da porta de acesso. Constata-se que o crime foi cometido por motivo fútil, tendo em vista que os denunciados ceifaram a vida da vítima em razão de uma suposta subtração de drogas pertencentes a
RICARDO (BEBE LEITE)
. Ainda, o crime se deu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que este, sob forte influência de substâncias entorpecentes, foi assassinado por 03 (três) indivíduos, com disparos de arma de fogo, e depois amarrado e desovado em um rio.

2º FATO
Nas mesmas condições de tempo e local descritos no fato anterior, os denunciados
RICARDO DA SILVA HUEBRA
e MICAEL PEREIRA MUNIZ, em concurso de pessoas com o adolescente SAMUEL JACKSON DE JESUS NEIMEG DE OLIVEIRA,
ocultaram o cadáver de EDUARDO SOARES QUIRINO
. Após praticarem o homicídio qualificado narrado acima, o corpo do ofendido foi amarrado por um fio de energia extraído de uma máquina da casa de XUXA, colocado dentro do veículo GOL G4, placa MSF-6321, cor prata, cujo possuidor era o denunciado RICARDO (BEBE LEITE), e desovado na cachoeira do Granito, junto de uma pedra amarrada.

3º FATO
Nas mesmas condições de tempo e local descritos no fato anterior, os denunciados
RICARDO DA SILVA HUEBRA
e MICAEL PEREIRA MUNIZ
corromperam o adolescente SAMUEL JACKSON DE JESUS NEIMEG DE OLIVEIRA, que contava com 17 (dezessete) anos de idade a época do fato, com ele praticando os delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver
já descritos nos fatos anteriores. Na ocasião, o menor, em concurso com os denunciados, foi o executor da vítima EDUARDO SOARES QUIRINO, valendo-se de uma arma de fogo, tendo, posteriormente, transportado o corpo e jogado em um rio, para fins de ocultação.

4º FATO
Nas mesmas condições de tempo e local descritos no fato anterior, a denunciada ANA PAULA DA SILVA LIGEIRO inovou artificiosamente, na pendência de processo penal, ainda que não iniciado, o estado de coisa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Na oportunidade, após a consumação do homicídio qualificado descrito no 1º fato, a denunciada, filha de XUXA, limpou a residência de sua mãe, onde sabia ter sido local de crime, na tentativa de retirar o sangue presente. Apesar disso, o laudo de exame de local n° 16.370/2022 concluiu pela presença de sangue em diversos pontos da casa, especialmente na sala e no banheiro, com indícios de limpeza recente.

5º FATO
No dia 10 de dezembro de 2022, por volta das 18h30min., na Avenida Jones dos Santos Neves, n° 276, Centro, próximo ao restaurante Tahiti, em Barra de São Francisco/ES, a denunciada
AMANDA ANTUNES NEIMEG

usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra pessoa chamada a intervir em processo policial ou administrativo
, tratando-se de KAWAN FERRETRA DA COSTA. No dia subsequente ao crime de homicídio, um indivíduo levou o veículo GOL 04, placa MSF-6321, cor prata, utilizado para transportar o cadáver, para limpeza no lava-jato Stop Car. Mais tarde, RICARDO (BEBE LEITE) compareceu ao local para buscar o carro e, em conversa com FELIPE DE SOUZA TEIXEIRA, proprietário do estabelecimento, disse que o carro estava com mau cheiro e que havia transportado porco, fato constatado por FELIPE, que afirmou que havia, além do odor, barro, areia e manchas nos bancos do automóvel. Em seguida, RICARDO (BEBE LEITE) disse ao proprietário do local que o carro estava a venda. FELIPE, então, repassou a informação a KAWAN, que trabalha com a compra e venda de veículos, de modo que este, por intermédio daquele, negociou com RICARDO (BEBE LEITE), restando combinado que KAWAN entregaria sua motocicleta e pagaria, a vista, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), parcelando o restante. No ensejo, dois dias após o cumprimento do mandado de prisão temporária em desfavor de RICARDO (BEBE LEITE), que se deu em 08 de dezembro de 2022, em razão dos fatos anteriores, a denunciada, que é convivente daquele, dirigiu-se ao local de trabalho de KAWAN e disse "Você que é o KAWAN? Eu preciso comprar o carro de novo, porque esse carro está com BO e você não pode falar com ninguém. Como a gente faz pra ninguém ficar no prejuízo?". Em seguida,
AMANDA
disse para KAWAN deixar o veículo em algum lugar, ao passo que devolveria a motocicleta e o dinheiro, acrescentando "você não pode contar nada para ninguém para não dar ruim pra você também!" Ato contínuo, KAWAN informou que deixaria o carro em frente à creche do Bairro Cruzeiro e assim o fez por volta de 21h. Após, retornou ao local e notou que o carro já havia sido levado, encontrando a sua motocicleta e o dinheiro. Após o fato, um indivíduo desconhecido por KAWAN disse que ele "estava mexendo com gente perigosa e que deveria inventar alguma história sobre o veículo e não dizer que tinha sido devolvido para
AMANDA
".

6º FATO
Nas mesmas condições de tempo e local descritos no fato anterior, a denunciada A
MANDA ANTUNES NEIMEG inovou artificiosamente, na pendência de processo penal, ainda que não iniciado, o estado de coisa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito
. Na oportunidade, após recuperar o veículo GOL G4, placa MSF-6321, cor prata, a denunciada fez com que tornasse rumo ignorado, de modo que o carro somente foi visto sendo retirado do Bairro Cruzeiro, passando pela Rua Gumercindo Farias em sentido à Rua Vereador Tito Valdemar Vieira, no Bairro Bambé. No dia seguinte, o veículo foi flagrado passando pelo distrito de Vila Paulista, nesta cidade, de maneira que
a acusada impediu a apreensão e realização de perícia técnica, com o fito de obstar a produção de provas em desfavor de seu convivente RICARDO.
Por fim, com o avanço da investigação e elucidação dos fatos, os agentes delituosos RICARDO (BEBE LEITE) e MICAEL foram presos temporariamente. [...]”

Nesse diapasão, e p
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
d
o mérito.

Durante a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, os jurados, por maioria, absolveram o réu RICARDO DA SILVA HUEBRA das imputações de homicídio qualificado e corrupção de menores, e absolveram integralmente a ré AMANDA ANTUNES NEIMEG das acusações de coação no curso do processo e fraude processual. Por outro lado, reconheceram a participação de Ricardo no crime de ocultação de cadáver.

Irresignado, o órgão ministerial interpôs o presente apelo, aduzindo que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois os elementos colhidos, em especial a prova oral, demonstrariam de forma inequívoca a participação de ambos os réus nos crimes que lhes foram imputados, não havendo suporte probatório para a tese defensiva acolhida.

Com efeito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que:

“[...] A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal.
IV – O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. [...]. (AgRg no HC n. 741.692/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)”.

O Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, razão pela qual, segundo as provas constantes dos autos, é plenamente verossímil que os jurados tenham escolhido a versão da defesa em relação ao réu Ricardo, que está, sim, amparada por elementos probatórios, entendendo, portanto, pela sua absolvição.

A tese acusatória, que imputa a Ricardo a autoria mediata do homicídio e a corrupção do adolescente, encontra seu principal pilar no depoimento prestado na fase inquisitorial pela testemunha Marina de Souza, além de outros relatos que, por indução, o inserem no contexto do crime. Contudo, essa versão é diretamente confrontada pela confissão judicial do adolescente Samuel Jackson de Jesus Neimeg de Oliveira, que assumiu a autoria do homicídio juntamente com Micael Pereira Muniz,
isentando Ricardo de qualquer participação
na dinâmica delitiva.

Ricardo, em audiência de instrução e julgamento, relatou que estava recolhido na mesma cela que Micael e este lhe admitiu que matou a vítima junto com o adolescente. Por sua vez, Micael também declarou em juízo que agiu em conluio com o menor, negando a participação de Ricardo.

Diante desse claro antagonismo probatório, com duas narrativas distintas e com suporte nos autos, não se pode classificar a escolha dos jurados como arbitrária ou manifestamente divorciada da prova dos autos, tendo eles elegido a versão que, na sua íntima convicção, entenderam ser mais razoável.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA.
ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES. DEFENSIVA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.
Nesse contexto, “
Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida
” (HC 107420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017). (...) 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APCrim 0027784-76.2018.8.08.0048. Primeira Câmara Criminal. Relª. Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Julgado em 01/12/2023)

Destarte, não desconheço que, sob uma ótica estritamente técnico-jurídica, o veredito que condenou o réu Ricardo pelo crime de ocultação de cadáver e, simultaneamente, o absolveu da corrupção de menores, encerra uma aparente contradição.

Isto porque, ao afirmarem a participação do réu na ocultação, e diante da confissão do próprio adolescente Samuel de que também atuou neste mesmo crime, os jurados admitiram a premissa fática que, por si só, configuraria o delito formal do artigo 244-B, do ECRIAD. Não se pode olvidar, contudo, de que o Conselho de Sentença não julga sob as amarras do formalismo técnico, mas sim pelo sistema da íntima convicção. Para os jurados, que são juízes de fato e não de direito, a motivação não se prende à natureza formal do tipo penal, mas a uma valoração soberana do conjunto probatório.

Por sua vez, no que concerne à ré Amanda, a decisão absolutória se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

A tese de coação no curso do processo e fraude processual está amparada no depoimento inicial da testemunha Kawan Ferreira da Costa. Este, na fase investigativa, narrou de forma detalhada a abordagem da ré, que, dias após a prisão de seu companheiro, o procurou para reaver o veículo utilizado no crime, afirmando que o carro "estava com BO", que ele "não pode falar com ninguém" e proferindo a advertência "para não dar ruim pra você também!". Tal relato, somado à informação de que um terceiro o advertiu sobre estar "mexendo com gente perigosa", configura um quadro claro de intimidação e coação, com o objetivo indisfarçável de suprimir provas, o que se consumou com a retomada e desaparecimento do veículo, impedindo sua perícia.

Em juízo, a testemunha confirmou as declarações prestadas na esfera policial, reafirmando que, após adquirir o automóvel, foi procurado pela ré Amanda para desfazer o negócio e que ela lhe disse que “era melhor desfazer o negócio, para não dar problema para nenhum dos dois”. Relatou, também, que, após desfazer o negócio, ficou sabendo através de funcionários do lava jato, que ele estava mexendo com “gente perigosa”, e que não era para falar nada sobre o veículo, e quando fosse perguntado, era para inventar alguma história.

A ré Amanda, em sessão plenária do júri, negou ter ameaçado Kawan,
mas confirmou que o procurou para pedir o carro de volta. Relatou, também, que pegou o automóvel e o vendeu na roça.
Disse que não tinha intenção de ocultá-lo, mas sim porque precisava de dinheiro.

Há prova nos autos, portanto, amparando a tese da acusação no sentido de que a ré Amanda contribuiu para a intimidação de uma testemunha, além de inovar artificiosamente no estado do veículo ligado à morte da vítima, razão pela qual, neste ponto, a decisão dos jurados se afasta das provas produzidas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para
anular o julgamento em relação à ré AMANDA ANTUNES NEIMEG, por ser sua absolvição manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que a mesma seja submetida a novo Júri
. Mantenho a absolvição do réu RICARDO DA SILVA HUEBRA em relação aos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores e sua condenação pelo delito de ocultação de cadáver.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)